Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-96.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE REFORMA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. CASSAÇÃO.
1. As contrarrazões não são o meio processual adequado para deduzir pedido recursal de reforma da sentença.
2. O pedido de sobrestamento da ação de busca e apreensão em virtude da celebração de acordo extrajudicial, formulado após o comparecimento espontâneo do réu nos autos, não retira o interesse de agir do autor, devendo ser cassada a sentença de extinção sem resolução de mérito para que o pleito seja apreciado.
3. Não se conheceu dos pedidos de reforma da sentença formulados em contrarrazões e deu-se provimento ao apelo do autor.